Tribunal: TJMT
Processo: 1025987-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025987-34.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 902.792.391-49 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), JOILSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 902.792.391-49 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO DA AVENÇA – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – VIABILIDADE – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – FUNDO DE RESERVA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

A sentença que não extrapola os limites do pedido não se enquadra no conceito de
ultra petita.

Aos contratos de consórcio se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto não é vedado revisar de ofício as cláusulas supostamente ilegais ou abusivas.

O autor faz jus à restituição integral do valor pago, e não parcial, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.

A taxa de administração, de adesão e o seguro só poderão ser cobrados durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2o, do CDC).

O fundo de reserva, que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Anulação Contratual c/c Restituição de Crédito, Declaração de Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a requerida a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo no 987, no prazo de até trinta dias o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativo ao contrato no 593393, respectivamente, deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor alhures fixados, qual seja, 10%, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença. Considerando que os litigantes descaíram em parte do pedido, condeno-os na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, nos termos do artigo 86, do CPC; e, os honorários advocatícios em verba que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

Ambas as partes recorreram.

O autor pede a anulação do Contrato de Consórcio e de todos os seus efeitos jurídicos, com o retorno ao
statu quo ante
e a devolução integral da quantia paga, sem nenhum desconto, além de aplicação de multa.

Aduz estar configurado o dano moral uma vez que
“a recorrida cometeu ato ilícito ao ludibriar o recorrido a assinar um contrato diverso do que pretendia e ainda com falsa promessa de obter o veículo de forma imediata sendo que tal promessa não foi cumprida”.

Busca a condenação da ré também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Esta, por sua vez, diz que a sentença é
ultra petita
,

visto que a Súmula 381 do STJ veda a revisão de ofício de cláusulas contratuais.

Ressalta que o Juízo de origem “
errou ao considerar como o valor pago pelo apelada à apelante o montante de R$5.000,00, ainda que sem qualquer comprovação do desembolso do valor e a apelante tendo comprovado o valor recebido juntando o extrato informando o valor pago de R$4.500,00”
.

Afirma que
“o fundo de reserva é destinado a proteger o funcionamento do grupo, cobrindo eventuais inadimplências e outras despesas relacionadas a ele, como custos gerados a partir da cobrança de inadimplência. Quando o fundo de reserva não é usado em sua totalidade, passa a integrar o saldo remanescente do grupo”
e que
“sendo assim, a sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, isto é, após o encerramento do grupo, TÃO SOMENTE SE HOUVER SALDO (POSITIVO) REMANESCENTE, hipótese em que deve ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição”
.

Argui que
“deverá no caso em tela, dos valores pagos, ser decotado, artigo 44, do contrato de adesão, o percentual de 20%, a título de cláusula penal Tal responsabilidade é decorrência de expressa disposição constante do art. 53, §, 2o do Código de Defesa, Artigo 10 § 5o Lei 11.795/2008, na Lei Civil, em seus artigos 408 e seguintes”.

Contrarrazões do requerente no ID. 208190838 e a requerida não apresentou conforme certificado no ID. 208190839.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Sentença Ultra Petita

Aos contratos de consórcio se aplica o Código de Defesa do Consumidor, portanto não é vedado revisar de ofício as cláusulas supostamente ilegais ou abusivas. Ademais, o pedido formulado na inicial é de devolução integral dos valores pagos pelo autor.

Logo, a sentença não é
ultra petita
.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A adesão a grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o veículo, sem data pré-definida.

Portanto, a entrega do automóvel e/ou do crédito para o autor somente seria possível com a sua contemplação por sorteio ou lance; do contrário, os demais integrantes do grupo seriam prejudicados.

Esse tipo de Contrato é regido pela Lei n. 11.795/2008. Logo, é irrelevante o argumento de que foi vítima de propaganda enganosa e que só o celebrou porque lhe foi garantido que receberia o veículo a contar do pagamento da entrada.

Além disso, na proposta de participação que ele próprio anexou na inicial está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a ré não comercializa cotas contempladas, como se infere da Cláusula Octogésima Terceira (ID. 208191284 - pág. 36):

“(...)
a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade
”.

E

logo abaixo da assinatura do contratante

está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelha o seguinte:

“
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.

Como visto, o Contrato estabelece com clareza que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito.

O autor teve acesso a todas essas informações, e tomou conhecimento das regras reguladoras do grupo ao qual se associou de livre e espontânea vontade.

Os
prints
de sites de Internet, trazidos com a inicial, não servem como prova de irregularidade, abuso ou propaganda enganosa (ID. 208191280).

Por consequência, não há como reconhecer o descumprimento dos termos convencionados por parte da ré, a ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do Contrato, tampouco que ele foi surpreendido pelas exigências do consórcio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇAO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral
”.

(TJMT, N. 00044962520158110015, julgamento em 15-9-2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 20-9-2021).

A parte contratante tem o direito de postular a rescisão da avença e de desistir do negócio desde que observe e respeite as regras estipuladas e eventuais penalidades.

Consoante enuncia o artigo 27 da Lei 11.795/2008, as taxas de administração, adesão e seguro pagas no período são devidas na forma como ocorreria no caso de liberação da carta de crédito.

Contudo, em virtude da desistência do autor e do fato de a taxa de administração ter o objetivo de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que o consorciado não irá usufruir do serviço prestado pela ré.

Só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora; e o cálculo se dá em liquidação de sentença.

Dessa maneira, a Cláusula Quadragésima Terceira é inaplicável nestes autos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA – INVIABILIDADE – MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO AO NEGÓCIO – REEMBOLSO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 53, § 2o, DO CDC CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema 312 do STJ).

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2o, do CDC).

“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio” (Súmula 35 do STJ).

A incidência dos juros de mora dá-se após o prazo fixado para a devolução de valores”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1030963-62.2023.8.11.0041, julgamento em 9-2-2024).

O autor faz jus à restituição integral da quantia

que pagou (ID. 208191279), e não parcial, para que não haja enriquecimento ilícito da ré.

Além disso, adota-se nesta lide a tese firmada pelo STJ no Tema 312, de que
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(sem negrito no original).

Quanto à multa de 10%, só é pertinente quando comprovado pela administradora que a desistência gerou prejuízo para o grupo, como prevê o §2o do artigo 53 do CDC:

“Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”.

No presente feito, a sanção pecuniária de 20% (cláusula quadragésima terceira) é indevida, uma vez que a ré não produziu a prova exigida no CDC. Por conseguinte, não incide no cálculo do montante a ser restituído ao autor.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o cabimento da cláusula penal ao consorciado desistente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020).

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1943561 SP 2021/0226889-8, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 12-12-2022, Quarta Turma, DJe de 15-12-2022, sem destaque no original).

Por outro lado, o fundo de reserva, que tem o propósito de garantir o funcionamento do grupo, será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu nesta hipótese. Desse modo, é indevida sua retenção.

Vale registrar que eventual saldo positivo do fundo de reserva deve ser rateado entre todos os consorciados, dentre eles os participantes excluídos ou desistentes, na proporção de suas respectivas contribuições, para evitar o enriquecimento sem causa dos participantes ativos.

Levando-se em conta que o consorciado desistente receberá seus haveres só no final, após o encerramento contábil do grupo, quando todos já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, até mesmo os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos, não há motivo para excluí-lo da devolução de possível saldo do fundo de reserva.

Sobre o assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

Diante da aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor e da possibilidade de rever cláusulas contratuais tidas por ilegais ou abusivas, não cabe falar em sentença ultra petita.

A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.

O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído.

A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a parte demandada não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerado que o autor decaiu de parte considerável do pedido, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005915-43.2019.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 25-8-2023, sem destaque no original).

Quanto ao pedido de danos morais,
“
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (REsp. n. 844.736/DF, ministro Luis Felipe Salomão).

Sergio Cavalieri Filho acrescenta:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

Na presente demanda não está configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

Por fim,
na hipótese dos autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida,
foi indeferida a condenação da requerida em danos morais
, de maneira que se aplica o artigo 86 do CPC, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que cada uma sucumbiu.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré
e
dou parcial
provimento ao Recurso do autor
para determinar que na restituição dos valores devidos à administradora sejam inseridas apenas as taxas de administração e de adesão, bem como o seguro, pagos no período, o que será apurado em liquidação de sentença. Fica excluída a multa contratual de 10%, uma vez que não foi comprovado nenhum prejuízo para o grupo de consórcio.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré de 10% para 15% sobre o montante da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024